Tribunal: STF
Processo: MS 20777
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-20
Data de publicação: 1988-04-20

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE.
INCABIVEL MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATACAR LEI EM TESE, NO CASO, O
DECRETO-LEI N. 2.666/87, QUE REVOGOU O DECRETO-LEI N. 2.665/87,
QUE HAVIA CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES QUE TIVESSEM GRATIFICAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO UM AUMENTO DE 38% (TRINTA E OITO POR CENTO).